Tribunal: CARF
Processo: 10280.003070/2006-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-06-19

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.003070/2006-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.208 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
4 de março de 2020
Recorrente
JONAS AKILA MORIOKA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2002
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário de fls. (...) da decisão de fls. (...) proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, a qual julgou procedente o lançamento de
Imposto Territorial Rural - ITR, exercício de (...), acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado o Auto de Infração de fls. (...), no
qual é cobrado o Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR, exercício (...),
relativo ao imóvel denominado "Gleba Engasgado", localizado no município de Portel -
PA, NIRF (...), com área total de (...) ha, no valor de R$ (...) acrescido de multa de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.003070/2006-78
Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003070/2006-78

lançamento de oficio e de juros de mora, calculados até 30/06/2006, perfazendo um
crédito tributário total de R$ (...).
2. No procedimento de análise e verificação das informações declaradas na DITR/(...), a
fiscalização apurou a seguinte infração, conforme Termo de Verificação Fiscal de fls.
(...):
- falta de recolhimento do ITR, em virtude de glosa parcial da Área de utilização
limitada (reserva legal), tendo em vista que a documentação apresentada pelo
contribuinte comprovaria apenas parte do valor declarado.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Não concordando com a exigência, o contribuinte apresentou, em (...), por intermédio
de procurador — instrumento de procuração A fls. (...) -, a impugnação de fls. (...),
alegando, em síntese:
I — que a isenção das Áreas de preservação permanente e de reserva legal decorre do
art. 11 da Lei n° 8847/1994;
II — que a exigência do ADA não acarreta a perda da isenção da Área de preservação
permanente, citando posicionamentos do TRF/la Regido e do Superior Tribunal de
Justiça;
III — que o órgão julgador "se curve" A jurisprudência pátria ou que determine a
realização de perícia in loco;
IV — que, caso o lançamento seja mantido, seja procedida a compensação do valor já
pago, tomando por base a DITR entregue pelo contribuinte.

Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: (...)
AREA DE UTILIZAÇÃO LIMITADA. COMPROVAÇÃO.
A exclusão de áreas declaradas como de utilização limitada da área tributável do imóvel
rural, para efeito de apuração do ITR, está condicionada ao seu reconhecimento pelo
lbama ou por órgão estadual competente, ou à comprovação de protocolo do Ato
Declaratório Ambiental (ADA) àqueles órgãos, no prazo de seis meses, contado da data
da entrega da DITR.
EXIGÊNCIA DO ADA. DETERMINAÇÃO LEGAL.
Com a alteração da Lei 6.938/1981 pela Lei 10.165/2000, torna-se incabível a alegação
de ilegalidade da exigência de ADA para fins de redução do valor do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural - ITR.
AREA DE RESERVA LEGAL. AVERBAÇÃO.
A exclusão da área de reserva legal da tributação pelo ITR depende de sua averbação à
margem da inscrição de matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, até a
data da ocorrência do fato gerador.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2002
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS.
Fl. 98
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003070/2006-78

As decisões judiciais não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados
não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da
decisão, a exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da legislação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2002
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Estando presentes nos autos todos os elementos de convicção necessários A adequada
solução da lide, indefere-se, por prescindível, o pedido de perícia, mormente quando ele
não satisfaz os requisitos exigidos pela legislação de regência.
Do Recurso Voluntário
O Recorrente, devidamente intimado da decisão da DRJ (...), apresentou o recurso
voluntário de alegando: necessidade de reconhecer a área de preservação permanente declarada
de 10% (dez por cento).
Nos termos do 1o do art. 47 do Regimento Interno deste Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015, o presente processo é paradigma do
lote de recursos repetitivos.
Este recurso compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
O recurso apresentado pelo recorrente pede o reconhecimento de uma área de
reserva legal de 10% (dez por cento) da área total do imóvel, sendo que não há em nenhum lugar
esta informação. No caso, não há no ADA – Ato Declaratório Ambiental (fl. 26), não há laudo
ou qualquer outro documento que afirme a existência de área de preservação permanente no
percentual indicado acima, a não ser em informações prestadas pelo contribuinte à RFB, como a
que colacionamos abaixo:

Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003070/2006-78

Ocorre que a área pleiteada não foi objeto de declaração pelo contribuinte, de
modo que o que pleiteia é a retificação da declaração, matéria que será tratada adiante.
Da Retificação de declaração. Inviabilidade.
O recorrente pleiteou que esta autoridade julgadora reconhecesse que a área real
do imóvel era menor do que aquela efetivamente declarada pelo recorrente em sua DITR.
Contudo, a meu ver, nesta fase processual, não cabe ajustar a área total do imóvel
efetivamente declarada pelo recorrente, por ausência de competência da turma julgadora.
Transcrevo recente precedente desta Turma sobre o tema:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2008
(...)
DITR. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO. .
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a alteração
pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta para uma retificação
de ofício do lançamento.
(...)
(acórdão no 2201-005.517; data do julgamento: 12/09/2019)
No corpo do voto do acórdão acima mencionado, o Ilustre Relator, Conselheiro
Carlos Alberto do Amaral Azeredo, expôs os fundamentos sobre a matéria, com os quais
concordo e utilizo-me como razões de decidir:
No que tange ao pleito de retificação de declaração para considerar APP apurada em
laudo apresentado, a leitura integrada dos art. 14 e 25 do Decreto 70.235/72 permite
concluir que a fase litigiosa do procedimento fiscal se instaura com a impugnação, cuja
competência para julgamento cabe, em 1a Instância, às Delegacias da Receita Federal do
Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais.
Tal conclusão é corroborada pelo art. 1o do Anexo I do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, que dispõe expressamente que o Conselho
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.208 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.003070/2006-78

Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da estrutura
do Ministério da Fazenda, tem por finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de
decisão de 1a (primeira) instância, bem como os recursos de natureza especial, que
versem sobre a aplicação da legislação referente a tributos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB).
Assim, a competência legal desta Corte para se manifestar em processo de exigência
fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com revisão de lançamento.
O Código Tributário Nacional (Lei 5.172/66) dispõe, em seu art. 149 que o lançamento
e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa. Já o inciso III do art. 272
do Regimento Interno da Receita Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF no
430/2017, preceitua que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão
de ofício de lançamentos.
Neste sentido, analisar, em sede de recurso voluntário, a pertinência de retificação de
declaração regularmente apresentada pelo contribuinte, a menos que fosse o caso de
mero erro de preenchimento, seria fundir dois institutos diversos, o do contencioso
administrativo, este contido na competência de atuação deste Conselho, e o da revisão
de ofício, este contido na competência da autoridade administrativa, o que poderia
macular de nulidade o aqui decidido por vício de competência.
Neste sentido, caso fosse devidamente demonstrado que seria mero erro de
preenchimento, tal questão apenas pode ser revista de ofício pela autoridade administrativa, e
não por este órgão de julgamento administrativo, por faltar-lhe competência.
Portanto, não cabe a requerida retificação por não estarmos diante de mero erro de
preenchimento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário e nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital